Tribunal: TCU
Processo: 035.359/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6108/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos contra a Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 750859, cujo objeto era a implementação do projeto "Núcleo de Formação Continuada de Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro"; Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido da regularidade dos recursos federais aplicados e da comprovação da execução física do objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, "a", do Regimento Interno deste Tribunal, em acolher as alegações de defesa apresentadas, julgar regulares as contas da Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião, dando-lhe quitação plena, excluir Regina Helena Sizenando Rocha da presente relação processual, dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, bem como determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.359/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião (28.991.321/0001-14). 1.2. Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Maria Marfim Jansen da Costa (207448/OAB-RJ), Rodrigo Crelier Zambao da Silva (124844/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.